Tribunal: STF
Processo: ARE 1286363
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PERMISSIVO CONSTITUCIONAL – ENQUADRAMENTO – AUSÊNCIA – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Colegiado de origem confirmou o entendimento do Juízo quanto ao reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão de ressarcimento ao erário decorrente de percepção ilegal de remuneração por licenciado da aeronáutica. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente alega a violação do artigo 37, § 5º, da Constituição Federal. Diz versar o caso concreto enriquecimento sem causa, e não indenização de danos decorrentes de comportamento ilícito. Sustenta a impertinência do decidido no recurso extraordinário nº 669.069. Aduz a imprescritibilidade da demanda, ante o reconhecimento da dívida, aludindo à legislação de regência.
    2. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    A matéria discutida nos autos é a possibilidade de ressarcimento de dano ao erário, em decorrência da percepção ilegal de remuneração pelo apelado enquanto licenciado da Aeronáutica. 
    Analisando detidamente a decisão ora combatida, verifico que a questão ora discutida encontra seu respaldo jurídico no entendimento proferido pelo STF quando do julgamento do RE 669.069/MG, em sede de repercussão geral. 
    No referido precedente, restou consolidado o entendimento de que a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil é prescritível, salvo nos casos de reparação de danos causados à Administração Pública em razão de atos de improbidade administrativa e de ilícitos penais. 
    Ademais, ao contrário do alegado pela União, no caso em tela o ente público não postulou adequadamente a fim de restar caracterizado o ato como ímprobo ou criminal, situações excepcionais ao reconhecimento da prescrição, de forma que não há que se falar em distinguishing, haja vista possuir a matéria trazida pertinência temática com aquela julgada pelo STF. 
    A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do Supremo, assentada, sob o ângulo da repercussão geral, no exame do recurso extraordinário nº 669.069, relator ministro Teori Zavascki, Pleno. O acórdão foi assim resumido:
    CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 
(Recurso extraordinário nº 669.069, relator ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, acórdão publicado no Diário de Justiça em 28 de abril de 2016).
    No mais, à toda evidência, quanto à insurgência da caracterização do comportamento como ilícito civil, somente pelo reexame do quadro fático e da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. 
    3. Em face do precedente, conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator